Tribunal: TJDFT
Processo: 0745873-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745873-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTTER XIX EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: ALESSANDRA LELES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INTTER XIX EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (embargada/exequente), tendo por objeto a r. decisão (ID 72306155 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos dos embargos à execução, processo n. 0700979-09.2020.8.07.0014, ajuizada em desfavor de ALESSANDRA LELES DE OLIVEIRA (embargante/executada), não acolheu a preliminar de intempestividade dos embargos. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: Os presentes autos do PJe cuidam dos embargos à execução relativa às partes em epígrafe. No bojo da inicial (ID: 56639141), a parte autora suscita preliminar de litispendência. No mérito, sustenta a declaração de rescisão do contrato cujas parcelas ensejaram o ajuizamento da ação principal em virtude problemas estruturais. Em impugnação (ID: 69711535), a parte ré suscita a intempestividade dos embargos. Adiante, intimadas a dizer sobre produção de provas (ID: 70068931), a parte ré dispensou a fase de dilação probatória (ID: 71264577). A parte autora, por sua vez, postulou a oitiva testemunhal, declinando adequadamente o rol, bem como o depoimento pessoal do representante legal da parte adversa (ID: 71695694). É o breve e sucinto relatório. Decido. Dispõe o art. 337, § 3.o, do CPC/2015, que “Há litispendência quando se repete ação que está em curso”. Não obstante, prevê o art. 54 e seguintes sobre a possibilidade de modificação de competência, presentes os requisitos para a conexão e continência. No caso dos autos, não vislumbro a subsunção da presente demanda aos retro aludidos fenômenos processuais. Isto porque não há repetição de ação em curso, tratando-se o presente feito de embargos manejados contra a execução originária. Não obstante, verifico que houve prolação de sentença e acórdão em sede recursal na demanda de n. 0746913-18.2019.8.07.0016, conforme anexos que seguem, impondo a incidência do art. 55, § 1o, do CPC/2015, a seguir: “Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. Rejeito, com esteio nesses fundamentos, a preliminar suscitada pela parte embargante. De outro giro, exsurge dos autos da ação principal (execução) que o mandado de citação da ora embargante foi juntado àqueles autos em 24.01.2020 (ID: 69711535, p. 3), dando início à contagem de prazo para oferta de embargos. Ocorre que, a teor do disposto no art. 224, cabeça, do CPC/2015, “os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento”, conforme acertadamente calculado pela ferramenta de contagem de prazo do sistema PJe, a qual comprova, de forma indene de dúvidas, a tempestividade dos presentes embargos, haja vista o seu ajuizamento no último dia disponível (14.02.2020), motivo por que rejeito a questão processual em comento. Outrossim, porquanto imprescindível ao deslinde da demanda, defiro a produção da prova oral pleiteada pela parte embargante. Designe-se data para a realização de audiência de instrução e julgamento. Sem prejuízo, saliento às partes que a oitiva de testemunhas eventualmente domiciliadas em comarca desta distinta estará sujeita à expedição de precatória, às suas expensas, ressalvada a hipótese de gratuidade de justiça. Cumpram-se as diligências necessárias. Em relação à intimação das testemunhas, deverá ser observado o que dispõem o art. 455 e §§ 1.o ao 5.o, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Inconformada, a parte embargada/exequente recorre. Aduz, em suma, que os embargos à execução são intempestivos. Alega que embargante/agravada apresentou os embargos a execução um dia depois do prazo legal. Afirma que o Juízo a quo teria feito equivocada interpretação dos art. 915 do CPC, pois necessário considerar o primeiro dia do prazo o da juntada do mandado de citação cumprido aos autos da ação de execução, e não o dia útil subsequente. Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja rejeitada liminarmente os embargos à execução (art. 918, I, do CPC/15) e fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos da Agravante. Comprovado o recolhimento de preparo (ID 20602531). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão do efeito suspensivo, o que se faz à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia se limita em saber se o dia da juntada da certidão de citação no processo de execução deve ou ser excluído ou incluído no computo do prazo para ajuizamento dos embargos a execução. O art. 915 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado na forma do art. 231, sendo certo que esse dispositivo, por sua vez, em seu inciso II, determina que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. Ressalto que o prazo em questão é comum, portanto, nos termos do art. 224 do CPC, salvo disposição em contrário, será contado excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. CAUSA MADURA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. PAGAMENTO POR DEPÓSITO. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES BANCÁRIOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Os embargos à execução devem ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 231 do Código de Processo Civil (art. 915 do CPC). Considera-se o dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça (art. 231, inciso II, do CPC), devendo ser excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento (art. 224 do CPC). 2. Quando a causa encontra-se apta ao julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, da Lei Processual Civil, haja vista que a matéria encontra-se suficientemente debatida e que a solução depende apenas da apreciação documental, deve-se passar à análise do mérito. 3. A embargante realizou o pagamento das taxas condominiais por meio de depósitos bancários e transferências, enquanto a forma convencionada pelos condôminos foi a quitação mediante pagamento de boleto. Após a apresentação dos comprovantes bancários, o condomínio reconheceu o pagamento dos débitos. 4. Ausente a demonstração de má-fé do embargante ao ajuizar a execução, não deve haver a determinação de restituição em dobro dos valores cobrados a maior (art. 940 do CC/2002). Nesse sentido apresenta-se o Enunciado da Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil de 1916, que atualmente corresponde ao art. 940 do Código Civil de 2002. 5. Apelo provido para reconhecer a tempestividade dos embargos à execução. Aplicação da teoria da causa madura. Art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC. Pedidos julgados parcialmente procedentes. (Acórdão 1213398, 07354956520188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Das razões recursais infere-se que a Agravante busca afastar a aplicação desta regra processual do art. 224 do CPC, e incluir o dia do começo. Logo, não vislumbro, de plano, probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não verifico também perigo de dano grave ou risco capaz de ensejar a concessão do efeito suspensivo reclamado, pois o crédito do agravante está preservado, e sequer há menção a iminente prescrição. Assim, ao menos neste juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, concluo não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo reclamado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator